Tribunal: TJSP
Processo: 1052119-24.2021.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Paola Christina Calabró Lorena de Oliveira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
Apelação. Ação anulatória de auto de infração por creditamento indevido de ICMS. Empresa fornecedora declarada inidônea pelo Fisco Estadual, após a operação autuada. Apresentação, pela autora, de notas fiscais, controle de recebimento de mercadorias e comprovantes de pagamento em favor da empresa declarada inidônea. Demonstração da veracidade da operação mercantil constatada por meio de perícia.

Ementa:
Apelação. Ação anulatória de auto de infração por creditamento indevido de ICMS. Empresa fornecedora declarada inidônea pelo Fisco Estadual, após a operação autuada. Apresentação, pela autora, de notas fiscais, controle de recebimento de mercadorias e comprovantes de pagamento em favor da empresa declarada inidônea. Demonstração da veracidade da operação mercantil constatada por meio de perícia. Boa-fé da empresa adquirente caracterizada. Súmula no 509 do C. STJ. Presunção de legitimidade da autuação afastada. Pretensão voltada à fixação da verba honorária de sucumbência por equidade, na forma do art. 85, §8o, do CPC. Impossibilidade. Sentença mantida. Recurso improvido.